Tribunal: TJES
Processo: 5005748-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005748-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005748-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ademais, nota-se que já foi devidamente fixada a data para a realização do novo júri. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005748-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAGNO ANTONIO RIZZI,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana/ES.

O impetrante sustenta o excesso de prazo da segregação cautelar.

Segundo consta, o paciente, no Bar do “Zé Leonardo”, bairro Santa Terezinha, em estado de embriaguez, atentou contra a vida da vítima Valdomiro Fritz, dando-lhe um tiro no rosto, vindo o mesmo a falecer.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do CP, e no art. 15 da Lei 10.826/03.

Todavia, apresentada apelação, foi constatada a quebra da incomunicabilidade dos jurados, a qual declarou a nulidade da Sessão Plenária do Júri, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Dando prosseguimento, faço constar que os autos retornaram à Comarca de Itarana/ES, na qual foram recebidos em 11/10/2023, assim como, já foi devidamente designada a data para a realização do novo júri, qual seja, 17/07/2024.

Outrossim, pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade (AgRg no RHC n. 196.111/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.).

Isto posto, tendo em vista a peculiaridade do caso, não há que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.